Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727039-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO DESPACHO Manifeste-se o IADES sobre a petição e documentos de IDs 58982979, 58982995/998. Após, conclusos. Int. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora